Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706030-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RECICLAVEIS LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., HILDA GOMES LEAL D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-e a parte agravante para se manifestar sobre a aparente perda de objeto do presente recurso, onde buscava providência em sede de antecipação de tutela, considerando a prolação de sentença de improcedência nos autos de origem. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator